Tribunal: CARF
Processo: 10166.016674/2002-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.016674/2002-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.233 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRAZO PRESCRICIONAL DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o prazo
decadencial para se pleitear a restituição de tributos.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016674/2002-67
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.016674/2002-67

Relatório
Cuidam os autos de Pedido de Compensação de crédito originário de pagamentos
indevidos de PIS — declarados inconstitucionais no periodo de 10-1995 a 02-1996 — a
MP 1.212-11-95 poderia ser aplicada a partir de 03-1996 - com débitos de PIS e Cofins,
períodos de apuração de 2002.
Irresignado com o "decisum" denegat6rio da instância "a quo", o interessado oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
1. não ocorreu a prescrição, pois o prazo prescricional passou a fluir a partir de 24-04-
2001, quando transitou em julgado a decisão do STF que declarou inconstitucional a
expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de outubro de 1995";
2. Requer, então, seja reformado o Despacho Decisório, reconhecendo-se o credito da
diferença apurada entre o valor recolhido com base na MP 1.212/95 e o valor devido
segundo a LC 07/70.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
Repetição de Indébito - Prazo Decadencial
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição paga indevidamente ou em
valor maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da
data da extinção do crédito tributário.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Importante destacar que o Acórdão proferido pela DRJ negou a pretensão ao
crédito por dois fundamentos, sejam (i) decadência e (ii) ausência de comprovação do crédito.
O Recurso Voluntário abordou tão somente a decadência, deixando de tratar da
comprovação do direito ao crédito.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é da competência deste Colegiado
razão pela qual deve ser conhecido.
Não havendo preliminares, é de se adentrar no mérito recursal.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.016674/2002-67

2.
Mérito.
2.1.
Análise da discussão acerca da alegação da decadência do direito da Recorrente.
Em 25.11.2002 a Recorrente pleiteou a restituição de tributos que, segundo ela,
recolheu indevidamente.
O recolhimento indevido decorreu da declaração da inconstitucionalidade da
exigibilidade do PIS com base na MP n° 1.212/95, convertida na Lei n° 9.715/98 pela ADIN
1417-0/DF.
Neste caso foi declarada a inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo da
exação, conferido pela parte final do art. 18 da Lei n° 9.715/98, determinando que a cobrança
respeitasse o prazo constitucional de 90 (noventa) dias a partir da publicação da primeira medida
provisória (MP n° 1.212, de 28/11/95, publicada no DOU de 29/11/95), aplicando-se, portanto,
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de março de 1996.
A questão foi muito bem exposta no Despacho Decisório de e-fls. 40.
Resta claro, pois, que foi declarada constitucional a cobrança do PIS com base na MP n°
1.212/95 até sua conversão na Lei n° 9.715/98, sem solução de continuidade, afastando-
se apenas sua incidência no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por
desrespeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade.
Por outro lado, quanto a estes fatos geradores ocorridos no período compreendido entre
1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996, o afastamento da cobrança do PIS em
virtude da decisão na ação direta de inconstitucionalidade não provocou um vácuo
normativo que permitisse a devolução de tudo o que foi pago no período.
Tanto o despacho decisório (e-fls. 41) como o Acórdão da DRJ denegaram a
pretensão da Recorrente em razão de terem partido da premissa de que o prazo decadencial seria
de cinco anos a contar do recolhimento indevido.
O próprio Despacho Decisório reconheceu que a Recorrente teria direito ao
crédito, mas expressamente nega este direito com fundamento tão somente em razão da alegada
intempestividade do direito ao crédito, circunscrevendo a lide tão somente em relação a este
ponto.
Em principio a contribuinte teria direito ao crédito da diferença apurada entre o valor
recolhido com base na MP n° 1.212/95 e o valor devido segundo a LC n° 07/70, porém
o presente pedido de compensação, mencionado no parágrafo de 01 deste Despacho
Decisório é intempestivo, posto que foi protocolado em 27/11/2002 e presta-se a
estabelecer direito creditório referente a PIS apurado entre outubro de 1995 e fevereiro
de 1996, portanto estando fora do prazo de 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art.
165, incisos I, e art. 168 inciso I da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional,
abaixo transcritos:
A premissa empregada para denegar o direito da Recorrente, data vênia, não está
correta.
Isto porque em relação à decadência dos tributos recolhidos pela sistemática do
auto lançamento, ou lançamento por homologação antes de 9 de junho de 2005, o que é o caso
dos autos, aplica-se a Súmula CARF n. 91.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.233 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.016674/2002-67

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Conclusões.
Como em 2002, foi requerida a repetição de valores alegadamente recolhidos de
forma indevida entre 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996, o requerimento não se
encontra fulminado pela decadência.
Tratando-se da declaração de inconstitucionalidade de um método de
recolhimento do tributo, não afirmou-se inconstitucional o tributo, mas tão somente a forma de
cálculo, também como precisamente pontuado pelo despacho decisório.
8. Desta forma, as contribuições relativas aos fatos geradores ocorridos entre 1° de
outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 podem ser compensadas, mas o montante de
crédito é tão-somente aquele resultante da diferença apurada entre o valor recolhido
com base na MP n° 1.212/95 e o valor devido segundo a LC n° 07/70.
9. Nesta linha de raciocínio, e adotando o entendimento pretoriano, a Receita Federal do
Brasil, com base na autorização conferida pelo art. 4° do Decreto n° 2.346/97, editou a
Instrução Normativa n° 06, de 19 de janeiro de 2000, nos seguintes termos:
Contudo, a declaração de inconstitucionalidade assegura à recorrente tão somente
o direito à não submeter-se à sistemática da norma retirada do ordenamento jurídico, e não ao
não recolhimento do tributo, sendo necessário apurar a eventual existência de créditos e o seu
quantum.
Por todos este motivos voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer que o pedido de restituição, quando realizado, não se encontrava
fulminado pela decadência, até por força de Súmula de observância obrigatória, para determinar
o retorno do processo para a unidade de origem, que detém a competência para apurar o crédito
que a Recorrente alega possuir.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital